Tribunal: TJDFT
Processo: 0002241-95.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002241-95.2016.8.07.0007 AGRAVANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) AGRAVADO: VICTOR LUIZ RICCIOPPO ROSSETTI DESPACHO TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende que o caso em tela não se enquadra no Tema 577 do STJ. Sustenta, ainda, que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 23077228, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, inscrito na OAB/DF sob o n. 48.892. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026